Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. TABELA. REGRAMENTO LEGAL. VALORES REMANESCENTES. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM INSTÂNCIA INFERIOR. INOVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. CRITÉRIO EQUITATIVO.

1. Em ações de seguro DPVAT a tabela fixada por força de lei é de observância obrigatória e deve ser aplicado os percentuais de acordo com a perícia médica, oportunizado ao interessado pleitear quantia remanescente que tenha sido paga a menor na via administrativa.
2. A matéria não impugnada na instância inferior constitui inovação recursal, pois serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal apenas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, conforme preceitos do art. 1.013, § 1o, do CPC.
3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, conforme o enunciado de súmula n. 580, do STJ.
4. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, enunciado de súmula n.o 426, do STJ.
5.O § 8o do art. 85, do CPC, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento à apelação da ré.